Tribunal: TJMT
Processo: 1036214-78.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036214-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[H. B. D. A. - CPF: 115.233.819-65 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), GEANE ROCHA CAVALHEIRO - CPF: 073.604.949-58 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEANE ROCHA CAVALHEIRO - CPF: 073.604.949-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
S
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por
D
anos
M
orais ajuizada por menor de idade, representada pela mãe, em face de companhia aérea, alegando que, após o cancelamento de voo no aeroporto de Rondonópolis, sem explicações plausíveis e sem alternativas de reacomodação, teve que viajar de carro, enfrentando contratempos e problemas com o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
o valo
r
d
a reparação por danos morais, considerando a gravidade dos contratempos e o sofrimento da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do voo e a falta de assistência material configuram falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução n
.
400 da ANAC.

A apelada não comprovou a adoção das medidas previstas na referida
R
esolução, nem demonstrou que o cancelamento do voo tenha ocorrido devido a condições meteorológicas adversas, conforme alegado.

A falha na prestação do serviço e a falta de assistência adequada causaram à apelante não apenas transtornos práticos, mas também dor,
angústia e sofrimento, caracterizando o dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional e razoável, levando em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais e econômicas das partes, o grau de ofensa e sua repercussão sobre a honra da apelante. O valor de R$ 10.000,00 é considerado adequado para compensar os danos sofridos e inibir a reincidência da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea tem responsabilidade pela falha na prestação do serviço quando não oferece alternativas
viáveis
de reacomodação ou assistência material após o cancelamento do voo.

A falha na prestação de serviço e o descumprimento das obrigações previstas na Resolução n
.
400 da ANAC configuram dano moral, que deve ser reparado de forma proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Código Civil, art. 186; Resolução n
.
400 da ANAC,
arts
. 21
,
26
e 27
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização julgada
parcialmente
procedente para determinar que a ré pague ao autor R$
2
.000,00 de reparação, com juros de mora a partir d
o evento danoso
e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A
apelante argumenta que a quantia estabelecida é insuficiente para compensar os danos sofridos, considerando o abalo emocional e físico resultante do cancelamento do voo que ocorreu 18
-12-
2021.

R
elat
a
que, após chegar ao aeroporto de Rondonópolis com antecedência, foi surpreendida pelo cancelamento do voo, o qual não foi precedido de qualquer explicação plausível. Como não foi possível ser acomodada em outro voo, devido à lotação, precisou viajar de carro até o seu destino, o que resultou em inúmeros contratempos, incluindo problemas com o veículo.

C
onsidera que os danos físicos e emocionais causados foram significativos, gerando estresse, nervosismo e frustração, o que justifica uma maior reparação.
Por isso, pleiteia
a majoração da indenização para R$10.000,00, visando uma compensação mais justa pelos danos morais sofridos.

A apelada não apresentou contrarrazões (Id
276756856
).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça identifica
a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea e a ocorrência de danos morais, considerando que o cancelamento do voo configura um defeito, conforme o artigo 14 do CDC.

Afirma que a
responsabilidade da empresa aérea é objetiva
e somente pode ser elidida mediante demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

S
uger
e
que uma quantia mais adequada
para os danos morais
seria de R$5.000,00, valor que é considerado justo para compens
á-lo
s, sem gerar enriquecimento ilícito para a parte autora
(Id 279180936)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante, menor de idade, representad
a
nos autos pela sua mãe, alega na inicial da Ação ter direito à indenização
por
que
em 18-12-2021
, após chegar ao aeroporto de Rondonópolis com antecedência, foi surpreendida pelo cancelamento do voo, o qual não foi precedido de qualquer explicação plausível
, e tinha como
destino final
Navegantes (SC)
. Como não foi possível ser acomodada em outro voo, devido à lotação, precisou v
olt
ar de carro até
C
ampo Grande
(MS)
, o que resultou em inúmeros contratempos, incluindo problemas com o veículo
.

A apelada
, por sua vez, argumenta que nesta lide se aplica a excludente de responsabilidade, pois teve que
cancelar o voo em virtude de condições meteorológicas adversas
.

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, prevê o seguinte:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço;

III -

preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único.
As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III -
superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

A
apela
nte

não faz referência ao recebimento de
ne
nhum tipo

de
auxílio
pel
a ré, tal como alimentação, comunicação e hospedagem.

Já a apela
da
não comprovou a adoção das medidas descritas na Resolução acima em referência
, tampouco o estado climático alegado
.

Dessa forma
, foi reconhecida a falha na prestação de serviço, contra a qual nem sequer recorreu
.

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela
apelada
ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não prestar nenhuma assistência ao apelado nem adotar as providências
necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento.

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se
mais
razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00.

Pelo exposto,
d
o
u
provimento

ao Recurso

para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025